Tribunal: TJMT
Processo: 0000842-31.2020.8.11.0055
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000842-31.2020.8.11.0055
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E RECEPTAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PLEITOS DE RECONHECIMENTO DE ILICITUDE PROBATÓRIA, ABSOLVIÇÃO E REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO A AMBOS OS CRIMES. PREJUDICIALIDADE DOS PEDIDOS RECURSAIS.
01. Segundo preceitua a Súmula n. 146 do Supremo Tribunal Federal, a prescrição da ação penal regula-se pela pena aplicada na sentença, quando não há recurso da acusação, como se verifica no caso.
02. Em razão da menoridade relativa do apelante na data dos fatos, o prazo prescricional é reduzido de metade, nos moldes do art. 115 do Código Penal.
03. É de rigor o reconhecimento da prescrição retroativa se entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória recorrível houve o transcurso do prazo prescricional necessário, nos moldes dos arts. 107, IV, 109, V, 110, § 1o, e 115, todos do Código Penal.
04. Acolhimento da preliminar arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça para declarar extinta a punibilidade do apelante. Prejudicialidade dos pedidos recursais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000842-31.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DENILSON LEAL DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E RECEPTAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PLEITOS DE RECONHECIMENTO DE ILICITUDE PROBATÓRIA, ABSOLVIÇÃO E REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR ACOLHIDA.

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO A AMBOS OS CRIMES. PREJUDICIALIDADE DOS PEDIDOS RECURSAIS.

01. Segundo preceitua a Súmula n. 146 do Supremo Tribunal Federal, a prescrição da ação penal regula-se pela pena aplicada na sentença, quando não há recurso da acusação, como se verifica no caso.

02. Em razão da menoridade relativa do apelante na data dos fatos, o prazo prescricional é reduzido de metade, nos moldes do art. 115 do Código Penal.

03. É de rigor o reconhecimento da prescrição retroativa se entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória recorrível houve o transcurso do prazo prescricional necessário, nos moldes dos arts. 107, IV, 109, V, 110, § 1o, e 115, todos do Código Penal.

04. Acolhimento da preliminar arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça para declarar extinta a punibilidade do apelante. Prejudicialidade dos pedidos recursais.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Denilson
Leal da Silva
contra a se
ntença proferida pelo Juízo da

1
a
Vara
Criminal

da

Comarca de
Tangará da Serra/MT
, nos autos da ação penal n.
0000842-31.2020.8.11.0055
, que
o
conden
ou

pela prática do
s delito s tipificado s no s art.
33
,
caput
,

da Lei n. 11.343/06 e art.
180

do Código Penal,
à
pena total de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 176 (cento e setenta e seis) dias-multa, à razão mínima (id. 221347618).

Nas razões recursais,
o
apelante
postula, preliminarmente, o reconhecimento da ilicitude da busca domiciliar e dos elementos de prova decorrentes.

No mérito, requer a absolvição do crime de
receptação por falta de provas, a incidência da atenuante da menoridade relativa e a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da superação da
Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça (id. 221347624).

Em sede decontrarrazões, o Ministério Público
pugnou pela rejeição da preliminar arguida e pelo parcial provimento do recurso somente quanto ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença (id.
221347637
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
reconhecimento da
prescrição retroativa
e
, por conseguinte, pela prejudicialidade dos pedidos formulados
(id.

230552651
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admis
sibilidade recursal, conheço do
apelo interposto.

Preliminarmente,
embora a prescrição não tenha sido objeto da apelação, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição
, conforme art. 61 do Código de Processo Penal.

Como pontuado pel
a

Procuradoria-Geral de Justiça, verifica-se a
ocorrência da prescrição retroativa em relação ao
s
crime
s de tráfico de entorpecentes e de receptação.

De acordo com o art. 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, e verifica-se nos prazos fixados no art. 109 do mesmo Diploma legal.

Segundo preceitua a Súmula n. 146 do Supremo Tribunal Federal, “
a prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação
”.

N
a hipótese de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incide sobre a pena de cada delito, isoladamente, consoante art. 119 do Código Penal.

Na espécie, o
apelante foi condenad
o à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa em relação ao
crime de
tráfico de drogas e à reprimenda de
01 (um) ano de reclusão
e 10 (dez) dias-multa
quanto ao delito de receptação, as quais prescrevem em
04 (quatro) anos
, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

Considerando que
o
recorrente tinha
19
(
dezenove
) anos na data dos fatos
, o prazo prescricional é
reduzido

da
metade
, conforme disposto no art. 115 do
Código Penal
(id.
221348177
, pág. 97
)
.

A denú
ncia foi recebida em
06/03/2020
e a
sentença proferida em
20/11/2023

(id.
221348177,
pág. 142
,
e id.
221347618
)
.

O Ministério Público tomou ciência da sentença em
14/12/2023
,
sem que houvesse a interposição de recurso
(id.
221347622
).

D
esse modo
, encontra
-se

materializada
a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, no período compreendido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória
,

em virtude d
o decurso de lapso temporal superior a
02
(
dois
) anos.

Ademais,
não se observa qualquer causa de suspensão da prescrição
no período compreendido entre o recebimento da denúncia e a
publicação
da sentença condenatória recorrível
(Código Penal, art. 116).

Ante o exposto,
acolho a preliminar
arguida
pela Procuradoria-Geral de Justiça
e declaro extinta a punibilidade de
Denilson
Leal da Silva
,
em relação ao
s
delito
s
tipificado
s
no art. 33
,
caput
,
da Lei n. 11.343/06
e art. 180 do Código Penal
, em razão da prescrição retroativa, nos termos dos
arts
. 107, IV, 109,
V
, 115 e 110, § 1o, todos do Código Penal
.

Por conseguinte,
julgo prejudicado o mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024